Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR EM CONTA CORRENTE. ÚNICA RESERVA MONETÁRIA DO DEVEDOR. INTENÇÃO DE POUPAR. NECESSÁRIA A ANÁLISE DO CASO CONCRETO. LOCAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. Não se olvida que é possível que a regra da impenhorabilidade seja estendida aos valores depositados em conta corrente, desde que seja a única reserva monetária do devedor. Contudo, essa permissão não é absoluta, devendo-se notar, inclusive, que, no voto que inaugurou referida interpretação no C.STJ (REsp n.1.230.060-/PR, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti), foram ressalvados eventual abuso, má-fé ou fraude a serem verificados de acordo com as circunstâncias do caso concreto: “(...) Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.”
2. No caso concreto, nos dois polos, há pessoas economicamente hipossuficientes. Contudo, no polo ativo, acrescenta-se, são idosas, contando com 78 e 66 anos de idade respectivamente.
3. O devedor foi recalcitrante em desocupar o imóvel locado, e reservou valores em conta corrente, mesmo com débitos referentes à locação. Assim, o tempo em que o valor está depositado em sua conta corrente não pode beneficiá-lo em face dos locadores.
4. Agravo conhecido e não provido.